Tribunal: TJDFT
Processo: 0754735-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A cláusula de eleição de foro somente vincula as partes quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Além disso, o ajuizamento da ação em juízo aleatório permite a declinação de competência de ofício, por transmudar a competência em absoluta.
2. O legislador, atento às mudanças fáticas nas distribuições das demandas, promoveu importante alteração no Código de Processo Civil, por meio da Lei no. 14879/2024, cujo art. 63, parágrafo 5o dispõe: "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício."
3. Assim, possível a declinação, de ofício, nos casos em que os critérios territoriais tenham sido extrapolados em face à escolha aleatória de local para propositura de ação.
4. No caso, verifica-se a inexistência de relação jurídica que ligue a demanda à Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo corretamente reputada ineficaz a cláusula de eleição de foro.
5. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.